Tribunal: TJDFT
Processo: 0728154-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728154-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAELA DAS CHAGAS CAMPOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por RAFAELA DAS CHAGAS CAMPOS DE OLIVEIRA contra suposto ato coator imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX. Em síntese, na inicial (ID 61323065), a impetrante informa que participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação (Edital n. 31, de 30.6.2022) promovido pelo Instituto Quadrix, tendo sido aprovada em todas as etapas (prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos) para o cargo de professor de educação básica, aguardando apenas a tomada de posse. Informa que já é servidora do Distrito Federal, no cargo de orientadora educacional com carga horária de 40 horas semanais, fragmentada em duas cargas de 20 horas. Assim, para a tomada de posse em novo concurso, requereu a redução da carga horária atualmente exercida, para apenas 20 horas, pedido que restou indeferido pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep/SEEDF) sob fundamento de que não haverá redução de carga horária para os candidatos interessados na presente nomeação. Sustenta que referida negativa fere o princípio da ampla acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas, assegurado expressamente no artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, bem como o § 2o do artigo 9o da Lei Distrital n. 5.105/2013. Após dissertar acerca do cabimento de revisão pelo judiciário em caso de controle de legalidade, casos de matérias excepcionais e de erro grosseiro; defende o afastamento da aplicação da tese fixada no Tema 485 pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de distinguishing. Argumenta que a Lei Distrital n. 4.075/07 permite a redução de carga horária, quando preenchidos todos os requisitos da administração pública, sendo este seu caso. Também a “redução da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas de trabalho semanal está prevista no § 2o do artigo 9o da Lei Distrital n. 5.105/2013” e na Portaria 259/13, sendo que norma editalícia de concurso não derroga regime jurídico legal. Assim, requer seja concedida a "tutela antecipada pleiteada, determinando a suspensão do ato que deu motivo ao pedido – sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia – tendo o § 2o do artigo 9o da Lei Distrital n. 5.105/2013 que assegura ao impetrante a redução de sua carga horária”, a fim de que a Requerente seja nomeada e tenha sua posse com redução de carga horária para Professor da Educação Básica; bem como seja concedida a gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 61364770, foi requerido que a autora apresentasse comprovação de atendimento dos requisitos para a obtenção da benesse da gratuidade. Após apresentação de resposta com documentos (ID 61855073 e ss), a gratuidade de justiça foi indeferida (ID 62220405). Guia de recolhimento e pagamento das custas constantes nos ID's 62396603 e 62396605. É o relato do necessário. DECIDO. De início, identifico a existência de irregularidade nas informações relativas ao recolhimento das custas do mandamus, eis que o comprovante de pagamento juntado no ID 62396605 não contempla a informação relativa ao código de barras utilizado no pagamento e nem o código de autenticação, fato que impossibilita verificar se relativo à guia de recolhimento constante no ID 62396603; sendo, portanto, necessário intimar a impetrante para que regularize a incorreção, sob pena de não julgamento do mérito. É sabido que o mandado de segurança é um instrumento jurídico, previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por oportuno, consigno que o Mandado de Segurança também se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. Assim, tem-se que o direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação mandamental e mérito da ação. Por sua vez, a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, fundamentação relevante (fumus boni iuris) e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final (periculum in mora), os quais, nessa seara preambular, não vislumbro evidenciados. Vejamos. Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação (Edital n. 31, de 30.6.2022), tendo sido aprovada no mesmo certame, tanto para o cargo de PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL (CÓDIGO 466) quanto para o de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ATIVIDADES (CÓDIGO 403). Ocorre que, em razão da quantidade de carência na rede de ensino e de sua classificação, em janeiro/2024 tomou posse no cargo de PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL (CÓDIGO 466), com carga horária de 40 horas. Agora busca sua redução para 20 horas, a fim de que, também, possa tomar posse no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ATIVIDADES (CÓDIGO 403), na carga horária de 40 horas, de forma a perfazer, somados os cargos, 60 horas semanais. Contudo, consta no próprio Edital n. 31 de abertura do certame, no Item 4, que trata “DAS CARREIRAS, DOS CARGOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO", que a carga horária seria, efetivamente, de 40 horas semanais. In verbis: 4.1 CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 4.1.1 A jornada de trabalho para o cargo de Professor de Educação Básica, da carreira Magistério Público, é de 8 horas diárias e de 40 horas semanais, e a remuneração é de R$ 4.228,56, adicionada da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED (R$ 1.268,57) e das demais gratificações previstas na legislação específica, obedecidos os critérios constantes para sua concessão. 4.2 CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO – PEDAGOGO – ORIENTADOR EDUCACIONAL 4.2.1 A jornada de trabalho para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional, da carreira Magistério Público, é de 8 horas diárias e de 40 horas semanais, e a remuneração é de R$ 4.228,56, adicionada da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE (R$ 1.268,57) e das demais gratificações previstas na legislação específica, obedecidos os critérios constantes para sua concessão. - Destacou-se Lado outro, a despeito da Lei n. 5.105/2013, em seu Art. 9o, § 3o, admitir a redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas, mediante solicitação do servidor, condiciona o pedido à regulamentação da Secretaria de Estado de Educação, a qual, por sua vez, ocorreu por meio da “PORTARIA No 259, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013”, que, na seção II que trata “DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS”, assim preconiza: Art. 6o A redução da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais de trabalho poderá ocorrer em qualquer época do ano, mediante: I - opção do servidor, por meio de requerimento, contendo a devida justificativa, devendo o solicitante aguardar a resposta no exercício da atual jornada de trabalho; II - informação da unidade de exercício, bem como da respectiva Gerência Regional de Gestão de Pessoa se haverá ou não necessidade de substituto. Parágrafo único. Em caso de solicitação de redução de carga horária, tendo em vista a posse em outro cargo acumulável, o servidor deverá apresentar cópia do termo de posse no novo cargo. [...] Art. 9o A concessão da redução de carga horária fica condicionada ao cumprimento dos requisitos dispostos nesta Portaria, bem como autorização do agente público competente, respeitados o interesse e a necessidade da Administração e a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do ato de homologação da opção do servidor pelo regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho. - Destacou-se Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Por oportuno, impende que, no prazo de 5 (cinco) dias, a impetrante providencie a regularização da questão preambularmente abordada, concernente na apresentação de comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento de custas, onde conste, expressamente, a íntegra do código de barras da citada Guia e o código de autenticação bancária comprovando o pagamento, sob pena de não haver julgamento do mérito do presente writ e ou, em caso de interposição de recurso contra o presente decisum, não seja conhecido o recurso. Solicite-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator